Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO PARA TERCEIRO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ - RESP 1452840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. Em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do STJ).
2. O embargado, ao ter a informação acerca da alienação prévia do bem penhorado não insistiu na manutenção da penhora sobre o imóvel, de modo que afastou de si o ônus da sucumbência, aplicando-se assim o teor da Súmula 303 do STJ, cujo entendimento, inclusive, restou sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC).
3. No caso em análise, os embargantes não realizaram o registro de compra e venda do imóvel e seu desmembramento, de modo que deram causa a constrição indevida, uma vez que não havendo averbação da compra do imóvel, é plenamente justificável que os embargados não soubessem da compra do imóvel pelo embargante.
4. Se os embargantes não registraram a aquisição do imóvel em momento oportuno, devem arcar com os ônus da sucumbência, uma vez que deram causa à constrição indevida do imóvel.
5. APELAÇÃO DESPROVIDA.